Tribunal: STF
Processo: ARE 757054
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses do recorrente. AI-QO-RG 791.292. 4. Dosimetria da pena. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.